Tribunal: TJDFT
Processo: 0014205-53.2009.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014205-53.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ABRAAO FAUSTINO DE LIMA, ADIEL VIEIRA FILHO, ADRIANA MARIA GONCALVES, ANA PAULA VIGANO, ANGELA MARIA CORDEIRO DE OLIVEIRA, ANTONIA DA CONCEICAO OLIVEIRA, ANTONIO FERREIRA GARCIA, BEATRIZ DOS SANTOS ARAUJO DA SILVA, CARLOS DIVINO TREZZI, CARLOS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, CEILA MARIA LIMA DE OLIVEIRA, CLAUDIA PASTORA FONSECA TELES, CLEIDE RIBEIRO GONTIJO MAZOTTI, DAVINA FERREIRA LIMA, DEUSAMAR VIEIRA DAMACENO, DULCILENE PRATES DE MENESES, EDNA MENDES MATOS, ANDREA CAROLINE CAMARGO LEMOS, ARLENE PEREIRA DE SOUZA, DILCE DO CARMO NASCIMENTO, ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA CORTÊS E ZUPIROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS, CLAUDISMAR ZUPIROLI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Após tentativas infrutíferas, não foi possível realizar o pagamento do acordo direto para o credor ADRIANA MARIA GONÇALVES pelo sistema PIX. Dessa forma, expeça-se alvará eletrônico para saque em agência bancária a fim de que o credor ADRIANA MARIA GONÇALVES receba o crédito conciliado no acordo direto. Publique-se. Intime-se o credor ADRIANA MARIA GONÇALVES sobre a expedição do alvará. Brasília, 27 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac